Tribunal: TJPA
Processo: 0809200-76.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809200-76.2021.8.14.0040

APELANTE: JOAO VITOR SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. OMISSÃO DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente às penas de 04 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo período, por prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB), em concurso formal (art. 70, CP). Conduta praticada sob influência de álcool, sem habilitação, com evasão do local sem socorro às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) é válida a condenação por embriaguez sem teste de alcoolemia;

(II) a culpa recíproca das vítimas justifica a exclusão ou redução da pena;

(III) a pena fixada poderia ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embriaguez foi comprovada por auto de constatação e prova testemunhal idônea, dispensando o teste de etilômetro, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A conduta de dirigir embriagado, sem habilitação, em zigue-zague e na contramão caracteriza elevado grau de imprudência e descumprimento do dever de cuidado, não afastado pela eventual infração das vítimas.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando as circunstâncias judiciais negativas, a presença de causa de aumento (art. 303, § 1º, do CTB), e o concurso formal (art. 70, CP), resultando em pena proporcional e adequada.

6. Regime inicial semiaberto mantido em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

*
Tese de julgamento:

1. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia, sendo suficiente o auto de constatação e a prova testemunhal.

2. A infração administrativa da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente que dirige com imprudência grave.

3. A fixação da pena deve considerar as circunstâncias concretas do caso, não sendo obrigatória sua redução ao mínimo legal em razão de culpa concorrente das vítimas.

·

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 303, §§ 1º e 2º; CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 70 e 33, § 3º.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.219.532/GO; STJ, AgRg no REsp 1.941.246/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOAO VITOR SANTOS DOS SANTOS, por intermédio de defensor constituído, contra sentença (ID 29608306) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 303, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.503.97 (
CTB
), c/c. art. 70,
caput
, do CP, a pena de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão da carteira nacional de habilitação por igual período.

Segundo a denúncia (ID 29608264), no dia 06.06.2021, por volta das 09h, o recorrente conduzia, em “zigue zague”, o veículo Ford Ranger, cor branca, MVQ-3985.TO, sob influência de álcool e sem habilitação, quando colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda Titan, cor prata, ocupada por 03 (três) pessoas, evadindo-se do local sem prestar socorro, circunstâncias presenciadas por policiais militares; em decorrência do sinistro, foram descritas lesões nas vítimas, inclusive fratura exposta em membro inferior.

A denúncia foi recebida em 29.06.2022 (ID 67984324) e, ao final da persecução em primeiro grau, sobreveio sentença em 16.09.2024, que, reconhecendo a materialidade e a autoria, bem como a incidência das causas do § 1º (ausência de habilitação e evasão sem socorro) e do § 2º (capacidade psicomotora alterada por álcool) do art. 303, do
CTB
, além do concurso formal, fixou ao recorrente a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, em regime inicial semiaberto, e determinou a suspensão da habilitação para direção de veículo automotor por igual período.

Em suas razões recursais (ID 29608319), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não foi realizado teste para comprovação do uso de bebidas alcoólicas; subsidiariamente, aduz culpa recíproca, afirmando que as vítimas estavam em uma única motocicleta com 03 (três) ocupantes, e requer a redução da pena, com fixação no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID29608321), refutando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a embriaguez pode ser demonstrada por outros meios de prova (por exemplo, auto de constatação e prova testemunhal), e que a alegada “culpa recíproca” não autoriza mitigação automática da responsabilidade penal nem impõe redução da reprimenda, requerendo, ao final, o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29828709), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando a suficiência do conjunto probatório (inclusive auto de constatação de embriaguez e prova oral) para sustentar o édito condenatório e destacando, ainda, a inaplicabilidade de compensação de culpas na esfera penal.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

II. SÍNTESE DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (art. 70, do CP), em razão de, no dia 06 de junho de 2021, conduzir veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, em zigue-zague, invadir a contramão de direção e colidir frontalmente com motocicleta ocupada por três pessoas, ocasionando lesões corporais graves em uma das vítimas, além de lesões nas demais, evadindo-se do local sem prestar socorro.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como à suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

Irresignado, o recorrente interpôs apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória, especialmente pela ausência de teste de alcoolemia, e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, sob o argumento de culpa recíproca das vítimas.

III. MÉRITO.

Reconhecida a validade do conjunto probatório, passo à análise da suficiência das provas para manutenção da condenação.

Do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada (art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB)

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, registros fotográficos das lesões sofridas pelas vítimas e demais documentos constantes do inquérito policial, além da prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, é segura e inconteste. O próprio recorrente admitiu, em sede policial, ter ingerido bebida alcoólica e invadido a pista contrária, versão que encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram sinais inequívocos de embriaguez, tais como forte odor etílico, fala pastosa e dificuldade de locomoção. Senão vejamos:

A tese defensiva de absolvição fundada na ausência de teste de alcoolemia não procede.

Consta nos autos Auto de Constatação de Embriaguez (ID 33851090), no qual restou devidamente comprovado o elevado grau de embriaguez do recorrente, bem como atesta que o agente apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, tais como dificuldade de locomoção, fala descocatenada, além de forte e intenso odor etílico, elementos suficientes para caracterizar o estado de embriaguez, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria.

Diante da relevância probatória do ato administrativo regularmente lavrado, transcrevo, a seguir, os trechos mais significativos do Auto de Constatação de Embriaguez, os quais corroboram, de forma inequívoca, a materialidade delitiva.
Verbis:

“(...) PRIMEIRO: SE O PERICIADO APARENTA TER CONSUMIDO BEBIDA ALCOÓLICA?

Resposta: Sim;

SEGUNDO: CASO POSITIVO, QUAL O GRAU DE EMBRIAGUEZ (PEQUENO, MÉDIO OU ALTO)?

Resposta: Alto;

TERCEIRO: OUTRAS OBSERVAÇÕES CONSIDERADAS ÚTEIS? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

Resposta: O apresentado possui sinais de embriaguez. Aparenta estar com a capacidade psicomotora alterada, com dificuldade de locomoção e concatenar a fala, além de forte e intenso odor etílico; (...)”

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora independe da realização de exame etilométrico, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, notadamente o exame clínico e a prova testemunhal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“No crime de embriaguez ao volante, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer por meio de exame clínico, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo prescindível a realização do teste do etilômetro.”

(STJ, AgRg no AREsp 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023).

Tal orientação aplica-se, por identidade de fundamentos, à qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB, bastando a demonstração de que o agente conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada, circunstância amplamente evidenciada no caso concreto.

Também restou comprovado que o recorrente dirigia sem habilitação e deixou de prestar socorro às vítimas, incidindo corretamente a causa de aumento prevista no § 1º do art. 303, do CTB.

Quanto à alegação de culpa recíproca, fundada no fato de as vítimas estarem em três ocupantes na motocicleta, entendo que tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do recorrente, eis que eventual infração administrativa das vítimas não rompe o nexo causal, tampouco neutraliza a conduta imprudente de quem dirige embriagado, sem habilitação, em zigue-zague e invadindo a contramão de direção.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a infração cometida pela vítima não exclui a culpa do agente quando demonstrado o descumprimento do dever objetivo de cuidado,
verbis
:

“A eventual infração administrativa cometida pela vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente, quando comprovado que este deu causa ao resultado por conduzir veículo de forma imprudente.”

(STJ, AgRg no REsp 1.941.246/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 13/02/2023).

Dessa forma, entendo plenamente demonstrados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, sendo de rigor a manutenção da condenação.

IV. DOSIMETRIA DA PENA.

Passo à análise da dosimetria da pena, a qual mantenho integralmente, porquanto fixada de forma escorreita, proporcional e em estrita observância aos critérios legais.

Na primeira fase, ao proceder à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, verifico que, embora o réu seja primário, algumas vetoriais foram corretamente sopesadas de forma desfavorável, quais sejam: a culpabilidade revela-se acentuada, uma vez que o agente conduzia veículo de grande porte (caminhonete), o que impunha maior dever de cautela no trânsito; As circunstâncias do crime também merecem reprovação, pois, além de invadir a contramão de direção, o acusado trafegava em zigue-zague, elevando consideravelmente o risco de resultado mais gravoso; e as consequências do delito foram severas, tendo em vista que as vítimas suportaram graves sequelas por longo período. As demais circunstâncias judiciais — personalidade, conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima — não foram valoradas negativamente.

Assim, à vista desse conjunto, entendo adequada a fixação da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Na segunda fase, foi constatada a ausência de agravantes e atenuantes, motivo pelo qual foi mantida inalterada a pena provisória.

Na terceira fase, verificada, acertadamente, a incidência das causas de aumento previstas no § 1º do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como do concurso formal de crimes (art. 70, do CP). Todavia, corretamente foi aplicado o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, com a incidência de apenas uma causa de aumento, prevalecendo aquela que mais eleva a sanção. Em razão disso, a pena foi adequadamente majorada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por igual período.

Inexistindo causas de diminuição de pena, foi mantida a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo lapso temporal, tornando-a concreta, definitiva e final, a qual mantenho.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, igualmente mantenho o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime mais gravoso do que o aberto.

V. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego
provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2026